Tribunal: TJES
Processo: 0031041-51.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Arrendamento Mercantil; Inadimplemento; Perdas e Danos; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031041-51.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAURO SERGIO BERGER e outros (2)

APELADO: LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BENS CEDIDOS EM COMODATO. DEVOLUÇÃO PARCIAL COMPROVADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À INTEGRAL DEVOLUÇÃO. MULTA CONTRATUAL. INCIDÊNCIA. PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese de ação de reintegração de posse envolvendo bens móveis cedidos em comodato, é dever do réu provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, conforme art. 373, II, do CPC.

Não demonstrada a devolução integral dos botijões de gás objeto da lide, com prova documental limitada à devolução de 88 botijões (fl. 66) e depoimento testemunhal insuficiente para infirmar a prova apresentada pela autora, é correta a sentença que reconheceu a devolução parcial e determinou a reintegração de posse de 32 botijões remanescentes.

A multa contratual prevista em cláusula expressa do contrato é devida diante do descumprimento da obrigação de devolução no prazo estipulado, sendo desnecessária nova notificação, uma vez que o contrato contém previsão clara e autoexecutável para a incidência da penalidade.

Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 18 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0031041-51.2014.8.08.0048

Apelante:
Fabiana Gás Ltda. ME e Outros

Apelada:
Liquigás Distribuidora S. A.

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Fabiana Gás Ltda. ME, Fabiana Neres Berger e Mauro Sérgio Berger contra a sentença de fls. 134/135 (integrada pela decisão de fls. 177/181), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Serra nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada por Liquigás Distribuidora S. A., na qual o Maigstrado de origem julgou o pedido parcialmente procedente para reintegrar a apelada na posse de 32 (trinta e dois) botijões P-13, além de condenar os apelantes ao pagamento da multa contratual prevista no item 3.3, cujo montante será apurado em liquidação de sentença.

Nas razões recursais de fls. 143/153 (integradas pelas de fls. 186/192), os apelantes alegam em síntese que (a) a empresa Fabiana Gás recebeu cento e vinte botijões de gás P-13 da apelada, a qual foi posteriormente notificada para devolução em virtude de descumprimento de cláusulas de exclusividade de revenda; (b) apesar da nota fiscal de devolução referente a apenas oitenta e oito botijões, os demais foram devolvidos informalmente, conforme aponta a prova testemunhal; (c) a prova é hígida e suficiente para comprovar a devolução dos botijões, inexistindo pendência contratual com a apelada; e (d) o recurso deve ser provido para reformar a sentença e julgar o pedido improcedente.

Contrarrazões apresentadas às fls. 165/170 (integradas pelas de id. 7305171).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 26 de novembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões -
Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se os apelantes lograram êxito em demonstrar a integral devolução dos botijões de gás objeto da ação e se há elementos para afastar a multa contratual imposta na sentença.

Na hipótese, Liquigás Distribuidora S.A. visa a devolução de 120 (cento e vinte) botijões de gás P-13 cedidos em comodato, ao passo que a sentença julgou parcialmente procedente o pedido para reintegrar a apelada na posse de 32 (trinta e dois) botijões, reconhecendo a devolução parcial de 88 (oitenta e oito) botijões, além de aplicar multa contratual pela mora na devolução, com liquidação em momento oportuno.

De fato, o documento de fl. 66 comprova a devolução de apenas 88 (oitenta e oito) botijões, conforme nota fiscal assinada pelo recebedor. Já o documento de fl. 67, apesar de mencionar a devolução de 10 (dez) botijões, não contém a assinatura do recebedor, revelando-se insuficiente como prova.

Por sua vez, o depoimento testemunhal, disponível no arquivo VTS_01_1.VOB (id. 9635023), foi corretamente avaliado como início de prova indicativa da devolução, mas revelou-se frágil diante da ausência de detalhes concretos que pudessem infirmar os documentos apresentados pela Liquigás.

Isso porque a testemunha limitou-se a relatar a entrega de botijões sem descrever com precisão as condições, datas ou destinatários, deixando lacunas que comprometem a credibilidade da alegação de devolução integral.

Nesse contexto, é dever do réu provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral, conforme art. 373, II, do CPC.

No caso, os réus não se desincumbiram do ônus probatório, já que os elementos apresentados não demonstram a devolução completa dos botijões, reputando-se correta a sentença que reconheceu a devolução parcial e determinou a reintegração de posse dos 32 (trinta e dois) botijões remanescentes.

Quanto à multa contratual prevista na cláusula terceira (item 3.3 - fl. 17), essa foi corretamente aplicada pela sentença integrativa, diante do descumprimento contratual e da ausência de devolução integral dos botijões:

“3.3. Ao término da vigência contratual, distrato, denúncia ou resolução, fica o REVENDEDOR obrigado a devolver, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a totalidade dos equipamentos cedidos, sendo que, na hipótese de recusa de devolução, o REVENDEDOR arcará com um encargo por dia de atraso na devolução, correspondente ao preço de 1Kg (um quilograma) de GLP, tendo por base o último faturamento ao REVENDEDOR, por cada equipamento não devolvido, sem prejuízo das medidas judiciais cabíveis para a retomada dos bens".

A cláusula contratual é clara ao prever a incidência de multa em caso de mora, sendo desnecessária nova notificação, uma vez que o contrato já dispunha sobre a obrigação de devolução dos equipamentos cedidos.

Não verifico, portanto, motivos que justifiquem a reforma da sentença que condenou os apelantes à devolução dos 32 (trinta e dois) botijões P-13 e ao pagamento da multa contratual.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
, deixando de majorar os honorários advocatícios, pois já fixados no limite percentual máximo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão
18
.0
2
.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.